Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-39.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AI n. 1000182-39.2020.8.11.9005
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE GERALDO LEAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, autos n. 1000779-43.2020.811.0037, cujo teor indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
DECIDO.
Sem controvérsias, o presente não se inclui na atribuição desta Turma Recursal cuja competência se refere aos atos proferidos por juiz de direito dos Juizados Especiais, enquanto a decisão objeto do recurso é oriunda de vara comum.
Aliás, o que se extrai da leitura da peça é a distribuição equivocada, tendo em vista que o endereçamento é para o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Em face ao exposto, resta prejudicado o prosseguimento em razão da incompetência para o processamento e julgamento no âmbito da Turma Recursal e determino a remessa imediata dos autos ao juízo competente.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator